Tribunal: TJES
Processo: 0002188-92.2013.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002188-92.2013.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADONIS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
BALIZAS ‘CULPABILIDADE’ “
CONDUTA SOCIAL”, “MOTIVO”
E
‘
CIRCUNSTÂNCIAS
’ CORRETAMENTE NEGATIVADAS.
CRITÉRIOS DE INCREMENTO (1/8).

R
ECURS
O
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não se pode dizer que a decisão foi baseada somente em contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação do réu, já que é a versão que lhes pareceu mais coerente. Precedente do STJ.

2. Tendo o magistrado, na análise das circunstâncias judiciais, negativado de forma idônea as balizas
“c
ulpabilidade
”

“conduta social”
,
“motivo”
e
“circunstâncias”
, em pequeno reparo, reduzo pena-base para 21 (vinte e um) anos de reclusão, observando
os
critérios de incremento que o C. STJ
1
.

3. Após revisão da dosimetria, impõe-se o redimensionamento da reprimenda definitiva para
2
4
(vinte e
quatro
) anos e
06

(
sei
s
)
meses de reclusão, no regime inicial fechado,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

4. Recurso parcialmente provido.

1

STJ.
AgRg no REspn. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
5T,
julgado em 20/03/2023,
DJe de 27/3/2023.
STJ.
AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5T, j
ulgado em 17/4/2023,
DJe de 20/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002188-92.2013.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADONIS GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - ES15600-A, JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352 (AC)

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
criminal
interposto por

ADONIS GOMES DA SILVA
contra sentença (fls. 506/509-v), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima JEAN LUCA DA SILVA RIBEIRO (art. 121, §2º, inciso IV, na forma do CP), à pena de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o absolveu quanto à imputação tentativa de homicídio qualificado em face de IHARLEY BRUNO RIBEIRO.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos, e fundamentada exclusivamente em prova testemunhal colhida na esfera extrajudicial, razão pela qual requer a realização de novo júri.

Subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria (fls. 361/373, com erro de numeração – Link Google Drive – Id 8547631 - volume 2, parte 3).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, na noite de 25/08/2013, na Av. Santa Teresinha, Bairro São José, Baixo Guandu/ES, o acusado, com intenção de matar, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção a JEAN LUCA, que veio a óbito, e a IHARLEY BRUNO, que não foi atingido por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Apurou-se que o réu estava a bordo de sua motocicleta Honda/Fan 150, quando abordou as vítimas, que transitavam em uma mesma bicicleta em via pública, e passou a atirar contra elas, atingindo 03 (três) tiros em JEAN LUCA, e por erro de execução, não alcançou IHARLEY BRUNO que, ao ouvir o primeiro disparo, conseguiu fugir e se esconder.

Quanto
à
pretensão d
e
novo
julgamento,
ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, e se encontra lastreada exclusivamente em prova testemunhal, produzida na esfera policial, entendo que não deve prosperar.

Isso porquê a materialidade do delito restou demonstrada pelo laudo de exame cadavérico (fls. 19/22 do IP) e relatório conclusivo de Inquérito Policial (fls. 65/72 do IP).

A autoria, também restou comprovada, especialmente pelo depoimento da testemunha JACKSON PEREIRA NEVES, tanto na esfera policial (fls. 52 do IP), quanto em juízo, narrando que, dois dias após os fatos, encontrou o réu no Bairro Alto Guandu, oportunidade em que este lhe confidenciou que havia assassinado JEAN LUCAS.

E, em igual sentido, foram as declarações da outra testemunha, NILO JUNIOR FAGUNDES SPAGNOL que na delegacia (fls. 44/45), destacou que o próprio apelante admitiu que havia assassinado JEAN LUCAS, fornecendo inclusive detalhes acerca da dinâmica do crime.

Ao ser ouvido em juízo (Mídia Id. 8547631), NILO afirmou que não tinha nada a declarar, admitindo temer alguma represália. Todavia, ao ser questionado pela juíza, confirmou seu relato diante da autoridade policial, e disse que não foi coagido à época.

Ainda, vejo que o acervo probatório é robustecido pelas declarações de IGOR DE OLIVEIRA GONÇALVES (fls. 37/40 do IP), descrevendo que no dia dos fatos o apelante chegou à boca de fumo “Beco do Ribeirinho”, bastante alterado, dizendo havia visto JEAN LUCAS e que sairia atrás dele para assassiná-lo, tendo deixado local em sua motocicleta HONDA CG 150 de COR PRETA, sozinho.

IGOR relatou ainda que dias antes o réu comentou que desejava dar fim à vida de JEAN LUCAS, pois este seria "CAFANHATI", tipo de indivíduo que se mete com mulheres comprometidas, e que poucos dias depois da morte de JEAN LUCAS, assumiu a autoria delitiva.

Destaco que as referidas testemunhas não são testemunhas de “ouvir dizer”, afinal a narrativa dos mesmos decorrem do que o próprio apelante, de maneira destemida, optou por compartilhar.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Indo adiante, a defesa requer a reforma da dosimetria, ao argumento de ocorrência de violação do art. 59 do CP.

Na 1ª fase da dosimetria, o magistrado negativou as balizas “
culpabilidade
”,
“conduta social”
,
“motivo”
e
“circunstâncias”
, e fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Com efeito, a “
culpabilidade”
foi negativada destacando a premeditaçã
o, e
o
juiz
consignou o
que
réu agiu de maneira planejada, indo ao encontro da vítima já com a arma de fogo à disposição.

Destacou ainda que
o denunciado, na tentativa de criar um álibi, registrou o horário do ponto no local de trabalho pouco antes do crime (fls. 114).

Em relação à “
conduta social
”,
considerou desfavorável a partir das declarações de testemunhas, no sentido de que o apelante era destemido,
tinha envolvimento com o tráfico de drogas
e que estava sempre armado,
sendo temido na comunidade.

Quanto aos
“
motivos
”,
o juiz entendeu que mereciam reprovação maior, e utilizando elementos concretos dos autos, registrou que o cometimento do crime se deu em virtude do réu suspeitar que a vítima se envolvia com mulheres comprometidas.

Já as
“
circunstâncias
”,
foram avaliadas de forma negativa pelo apoio logístico da motocicleta que além de potencializar a probabilidade de êxito no intento criminoso, garantiu sucesso na fuga.

Nessa medida,
considerando as justificativas idôneas, e aptas à exasperação da pena-base,
mantenho a valoração negativa dos vetores
nos termos da sentença
.

A

respeito dos
critérios de incremento
, a jurisprudência orienta a adoção da fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, que, no crime de homicídio qualificado (12 a 30 anos), importa em aumento de
0
2
(
dois
)
anos e 03 (três) meses de
reclusão
para cada circunstância negativada.

Assim, em pequeno reparo, redimensiono a pena-base para
21
(
vinte e um
) anos
de reclusão
.

Na
2ª fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea "d" do CP (meio que pudesse resultar em perigo comum), aplico a fração de 1/6 (um sexto) para aumen
to da

reprimenda,
totalizando

2
4
(vinte e
quatro
) anos e
06 (seis)
meses de reclusão
, que torno definitiva
ante a inexistência de
causas de aumento ou diminuição.

Por fim, em razão do quantum
final
da pena, mantenho o regime inicial fechado.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para redimensionar a pena, na forma acima delineada
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.